Tribunal: TJES
Processo: 5007221-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007221-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICIA PEREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007221-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRÍCIA PEREIRA GOMES

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, JALLES GONCALVES DOS REIS - DF66405

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por PATRICIA PEREIRA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado nos autos da execução penal nº 0002288-93.2014.8.08.0045. A agravante sustenta ser mãe de filhos menores e pleiteia o cumprimento da pena em prisão domiciliar ou, alternativamente, a realização de estudo técnico multidisciplinar acerca da situação das crianças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de prisão domiciliar a apenada em regime fechado, com fundamento na maternidade de filhos menores; (ii) estabelecer se é cabível a realização de estudo técnico multidisciplinar sobre a situação familiar da agravante como condição para eventual concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, III, da LEP, pressupõe que a apenada esteja em regime aberto, salvo em hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, desde que comprovada a imprescindibilidade da presença da genitora junto aos filhos menores.

A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a flexibilização do regime prisional para mães com filhos menores de 12 anos, desde que demonstrada a ausência de rede de apoio e a real necessidade dos cuidados maternos, o que não se verificou no caso concreto.

O Conselho Tutelar informou que os filhos da agravante estão sob os cuidados de familiares próximos, o que afasta a alegação de imprescindibilidade da presença da mãe no núcleo familiar.

A apenada descumpriu condições anteriores da execução penal, tendo sido flagrada em nova infração durante o gozo de regime mais brando, fato que motivou a regressão ao regime semiaberto, o que demonstra sua incompatibilidade com a medida pleiteada.

O pedido de estudo técnico multidisciplinar insere-se na esfera de atribuições do juízo da execução, que já contou com manifestação do Conselho Tutelar, demonstrando conhecimento suficiente sobre a situação familiar, não sendo necessária nova diligência no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar à apenada em regime fechado que seja mãe de filhos menores exige a comprovação concreta da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar.

A existência de rede de apoio familiar afasta, em regra, a excepcionalidade necessária para concessão da prisão domiciliar fora das hipóteses legais do art. 117 da LEP.

Cabe ao juízo da execução penal avaliar a necessidade de estudos técnicos complementares sobre a situação familiar da apenada, considerando sua proximidade com os fatos.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 733.277/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007221-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRÍCIA PEREIRA GOMES

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, JALLES GONCALVES DOS REIS - DF66405

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
PATRICIA PEREIRA GOMES
,
em face da r. Decisão (ID 13603348 pp. 49/51), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0002288-93.2014.8.08.0045, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (ID 13603348 pp. 53/58), a Agravante requer que o cumprimento da pena seja realizado em prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores e, subsidiariamente, que seja feito um estudo técnico sobre a situação das crianças.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Constata-se, por meio de consulta ao sistema SEEU, que a agravante cumpre
pena definitiva em regime fechado
, totalizando
27 (vinte e sete) anos de reclusão
, em razão de condenações pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, é cabível a prisão domiciliar
apenas ao condenado em regime aberto
, quando se tratar de mãe com filho menor ou portador de deficiência. A literalidade do dispositivo legal, portanto,
não autoriza, como regra
, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar a quem se encontra em regime fechado.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado essa exigência legal
em caráter excepcional
, desde que haja
prova concreta da imprescindibilidade da presença da genitora
, nos cuidados com os filhos menores. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei 7.210/1984 (LEP).

2. O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3. "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse."
(AgRg no HC 675.667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021.)

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC 733.277/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, Sessão Virtual de 09/04/2024 a 15/04/2024)

No caso em análise,
não restou comprovada a imprescindibilidade da presença da agravante junto aos filhos menores
. Conforme consta dos autos, o Conselho Tutelar informou ao Juízo de origem que os menores João Emanuel Pereira de Avelar e João Vitor Pereira Batista
estão sob os cuidados de familiares próximos
, o que demonstra a existência de rede de apoio familiar e afasta, ao menos por ora, a necessidade inadiável da presença da genitora no núcleo familiar.

Importa destacar que, durante a execução da pena, a reeducanda chegou a usufruir de
regime mais brando
, tendo, inclusive, sido presa em flagrante no curso da execução (mov. 29.1), o que motivou a regressão ao
regime semiaberto
, conforme decisão regularmente proferida pelo juízo da execução (mov. 36.1). Tal circunstância evidencia o descumprimento das condições impostas e a
incompatibilidade da apenada com a benesse anteriormente concedida
.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de realização de estudo técnico aprofundado e multidisciplinar sobre a situação dos menores, entende-se que a questão deve ser dirimida pelo juízo da execução. Há de se considerar a manifestação anterior do Conselho Tutelar em relação a um dos filhos, que, de certa forma, já configura uma pesquisa social acerca da situação familiar da paciente. Desse modo, é possível depreender que os filhos estão sob os cuidados de familiares, e a presença da agravante não se revela imprescindível. A análise aprofundada da situação familiar, com eventual necessidade de estudo técnico, insere-se no âmbito da execução da pena e nas atribuições do juízo de primeira instância, que possui maior proximidade com os fatos e pode determinar as diligências cabíveis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)